Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016847-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILMA DOS SANTOS CURADO - CPF: 945.505.901-06 (RECORRENTE), ROZINALVA GONCALINA DA COSTA - CPF: 666.734.371-20 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), LEONIL PEDROSO DA SILVA - CPF: 006.431.801-09 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016847-16.2019.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WILMA DOS SANTOS CURADO E LEONIL PEDROSO DA SILVA

Recorrido(s):

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE
CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO NA PISTA
– COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE – JUNTADAS DE FOTOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA - DANOS AO VEÍCULO –
DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA –
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMNISTRATIVA -

DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇAO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por existência de objeto na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

A falha na prestação do serviço consistente na má vigilância da estrada que administra mediante concessão, a qual expõe o usuário a risco, enseja a responsabilização objetiva pelo dano moral suportado, sobretudo diante de ausência de solução na esfera administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de R$ 1.227,41 a título de danos materiais decorrentes do acidente ocasionado pelo objeto na pista e julgou improcedente a pretensão quanto aos danos morais, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15. Afim de CONDENAR parcialmente a demandada em DANOS MATERIAIS
R$ 1.227,41 (mil duzentos e vinte sete reais e quarenta um centavos),
com incidência juros 1% apartir do desembolso, e correção monetária pelo INPC apartir sentença;

QUANTO AO DANOS MORAIS, julgo improcedente ante as razões expostas;

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que tiveram o veículo danificado, que acabou por impingir à parte autora, enorme angústia, indignação e intranquilidade, haja vista que tiveram que ficar expostos a uma rodovia federal por quase 04 horas, sem qualquer auxilio, sem contar ainda, as diversas tentativas amigáveis para solucionar o evidente e fácil problema tão somente na via administrativa, as quais restaram infrutíferas pelo descaso da concessionária.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovia ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, a parte Recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto necessária a inclusão da condenação por dano moral diante da falha na prestação dos serviços evidenciada.

Restou comprovada a ocorrência do acidente, em razão de objeto (pneu) na pista, mediante as fotos acostadas nos autos boletim de ocorrência perante a Polícia Rodoviária Federal, provas de gastos com o conserto do veículo, reclamação administrativa perante o Procon e reclamação perante a promovida.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 37 – CF

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado objeto na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido, cito jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA.
ANIMAL
NA
PISTA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA.
Caso em que a autora narra a colisão de seu automóvel contra um cachorro que estava sobre a

Rodovia BR-290. A responsabilidade da concessionária é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Assim, deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia
. Não o fazendo, responde pelos prejuízos sofridos em caso de acidente evolvendo
animal
na
pista
. Incontroverso o nexo causal, cabível a
indenização
dos danos materiais comprovados. Contudo, não configurados os danos morais, porque não verificadas ofensas aos direitos da personalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71007669021, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 20/06/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM
ANIMAL
DE GRANDE PORTE (EQUINO) NA
PISTA
DE ROLAMENTO
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO §6o DA CF. PROVA DOS

PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDO PELO AUTOR. DEVER DE A RÉ EFETUAR O RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007820780, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018)

A falha na prestação do serviço consistente na má vigilância da estrada que administra mediante concessão, a qual expõe o usuário a risco, além da ausência de solução administrativa para a restituição dos danos materiais, enseja a responsabilização objetiva pelo dano moral suportado, bem como enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais sofridos e comprovados nos autos.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada promovente, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020